Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA.CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGIME INICIAL MAIS BENEFICO. PENA PECUNIÁRIA. AJUSTADA.
I.CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, recalculando a pena definitiva de forma justa e proporcional.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que apreenderam o réu com entorpecentes.
4. De acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
5. A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente se dedica a atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.
5. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.